Tribunal: STF
Processo: HC 89765
Classe: HC
Órgão julgador: JOAQUIM BARBOSA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2006-11-07
Data de publicação: 2006-11-07

Ementa:
EMENTA: HABEAS CORPUS. PRISÃO PREVENTIVA. FUGA DO PACIENTE. AMEAÇA
   A TESTEMUNHA. COMPROMETIMENTO DA ORDEM PÚBLICA, DA APLICAÇÃO DA
   LEI PENAL E DA INSTRUÇÃO CRIMINAL. ORDEM DENEGADA.
O decreto de
   prisão preventiva fundou-se não apenas no requisito da aplicação
   da lei penal, mas também na garantia da ordem pública e da
   instrução criminal.
Referência a dados concretos ocorridos nos
   autos da ação penal de origem, em que uma das testemunhas
   declarou que foi ameaçada de morte por um dos co-réus, e o
   próprio juízo de origem vinha recebendo "telefonemas ameaçadores"
   em seu gabinete.
Consideração de que os incriminados, à solta,
   continuarão a delinqüir.
O paciente está foragido desde a fase
   inquisitorial, razão pela qual o mandado de prisão não foi
   cumprido até o momento, o que implica risco à aplicação da lei
   penal.
Ordem de salvo-conduto denegada.